Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 080.804.961-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, em ação de reparação de danos materiais movida por titular de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação relacionada a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em conta do PASEP; (ii) se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual julgar a demanda; e (iii) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de danos materiais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder pelas falhas na prestação de serviço relativas às contas do PASEP, como saques indevidos e ausência de rendimentos.
A competência para julgamento das ações em que se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão de contas do PASEP é da Justiça Comum Estadual, afastando-se a competência da Justiça Federal.

A pretensão de ressarcimento de danos havidos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, com termo inicial no momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar tais demandas. 3. A pretensão de ressarcimento de danos materiais decorrentes de gestão inadequada de conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJMT, RAI no 1018467-90.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024; TJMT, RAI no 1022313-18.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que
negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado,
o agravante sustenta o equívoco da decisão monocrática quanto à ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, alegando que atua apenas como mero operador do Fundo PASEP, sob orientação do Conselho Diretor vinculado à União. Menciona que a decisão recorrida contraria diretamente o entendimento consolidado no STJ, o qual, à luz do Tema 1.150, reconhece a União como parte legítima para responder por ações referentes à atualização e pagamento de valores do PASEP.

Defende a aplicação da jurisprudência que reconhece o Banco do Brasil como parte ilegítima em ações que versem sobre a correção monetária e atualização de cotas do PASEP, citando diversos precedentes jurisprudenciais. Pleiteia, ao final, que seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, reconhecendo-se a ilegitimidade do Banco do Brasil e a legitimidade da União Federal, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

O agravado apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 277648861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de reparação de dano material
proposta por Maria de Jesus Silva,
em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, no seu recurso principal, defende que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que atua apenas como administrador do fundo PASEP, cuja gestão cabe exclusivamente à União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme legislação aplicável. Sustenta a incompetência da justiça estadual, visto que se trata de matéria de interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ainda, arguiu a

ocorrência da prescrição quinquenal, conforme o artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 271508885).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que

a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025